Tribunal: STF
Processo: HC 217298
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 148.061/PR assim ementado (eDOC 9):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, PELA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando da homologação da prisão em flagrante, o Ministério Público estadual requereu a prisão preventiva do ora agravante, sendo desnecessários novos pedidos de decretação da custódia pela acusação. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da multirreincidência do ora agravante e das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, mais de 29kg (vinte e nove quilogramas) de maconha,13g (treze gramas) de crack, além de uma arma de fogo com numeração suprimida e duas balanças de precisão, o que justifica a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. 6. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou ao menos a sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente